Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CESSÃO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se constata a omissão apontada, uma vez que enfrentada de forma integral a matéria posta à análise. Inclusive o acórdão embargado ressaltou que o requerimento administrativo de aposentadoria assim como o pedido judicial apreciado pela sentença embasaram-se na aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, § 5o, da Constituição, de modo que, após a devida averbação do tempo de serviço em que a embargante esteve cedida para a Câmara dos Deputados, caberia à recorrente formular o requerimento para a aposentadoria pela regra geral, já que este fundamento não havia sido apreciado administrativamente.
3. Ao contrário do que alega, não foi imposta qualquer condição para a embargante exercer o seu direito, uma vez que o julgado foi específico em consignar que não caberia ao Poder Judiciário antecipar-se no exame dos critérios administrativos para a concessão ou não da aposentadoria pela regra geral.
4. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
5. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.